Tribunal: STF
Processo: AI 260483
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Incidência da
COFINS. Venda de imóveis. Lei Complementar nº 70, de 1991. Ofensa
reflexa à CF/88. Precedentes.  4. Agravo regimental a que se nega
provimento